Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018712-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (EMBARGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A em face de acórdão proferido em sede agravo de instrumento de n 1018712-77.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR” de n.o 1017252-49.2019.8.11.0002 proposta pela ora embargada ANDERSON ARRUDA PAULA; processo que tramita originalmente perante 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43512977 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44943490 que o acórdão foi totalmente omisso quanto às contrarrazões e documentos juntados pelas Embargantes a despeito de as Embargantes terem trazido importantes considerações técnicas e jurídicas, corroboradas pelos projetos e pareceres técnicos de engenharia juntados sobre a causa das patologias, os quais demonstram a ausência de vícios construtivos, não há uma linha sequer quanto ao seu conteúdo, ou ao menos sobre o motivo pelo qual as informações técnicas nele dispostas não deveriam ser levadas à efeito; que as Embargantes demonstraram que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época e que, a despeito de tal fato, os proprietários, dentre eles o Embargado, realizaram ampliações em suas residências sem observar os procedimentos legais para tanto e sem promover os estudos necessários à adequada intervenção nas unidades entregues pelas Embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ANDERSON ARRUDA PAULA em face de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA., aduzindo que adquiriu das requeridas o imóvel no. 544, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, na comarca de Várzea Grande/MT.

Alega que foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo e do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressalta que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de colapso, e, ainda, que a despeito da determinação exarada pela Defesa Civil para desocupação do imóvel imediatamente, não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

Ajuizou a demanda pugnando pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 2.450,00, bem como o valor de R$ 4.000,00 a título de despesas com mudança e adequação do imóvel locado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito para determinar que as requeridas arquem com o pagamento de alugueis ao autor, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do imóvel situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a 20 (vinte) dias-multa (art. 537, do CPC).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão para rever o valor estipulado na liminar parcialmente deferida, aumentando-o para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar trazida em sede de contraminuta pela parte agravada alegando a revogação da justiça gratuita por ausência de hipossuficiência do agravante, entendo que não merece conhecimento.

Nos termos do art. 1.015, V, do CPC/15, dentre as hipóteses ali listadas, o agravo de instrumento é cabível no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita e do acolhimento ao pedido de revogação da tal benesse. Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”

Corroborando o disposto na norma supratranscrita, o art. 101 do mesmo diploma legal prevê:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”

Conclui-se, pois, a teor das normas supramencionadas, ter sido limitado pelo legislador o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre gratuidade judicial, a um rol taxativo, restringindo-se, dessa forma, a via deste recurso para os casos de rejeição ao pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, mas não para a impugnação apresentada contra a gratuidade concedida.

Por ser assim, não conheço da preliminar no ponto.

Quanto ao mérito do recurso, consigno que a questão se sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o 1 e 3o 2 do mencionado diploma legal.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o imóvel de propriedade do autor/agravante, construído pelas requeridas/agravadas, está apresentando sérios riscos de estrutura, surgindo a necessidade de intervenção imediata e afastamento de pessoas das unidades residenciais, incluindo a do agravante, conforme se verifica da farta documentação acostada aos autos.

Em decorrência disso, pretendeu o autor obter tutela de urgência para que a requerida seja compelida a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 2.450,00, tendo o magistrado determinado a apresentação do valor locatício em imóveis de igual natureza, situado no referido condomínio, ocasião em que foi apresentado contrato de locação, com valor mensal de R$ 1.800,00, razão pela qual o magistrado deferiu o pagamento de aluguel no montante de R$ 1.500,00.

Em sede de contraminuta, a parte agravada trouxe aos autos decisões judiciais envolvendo o mesmo condomínio e pedidos de aluguel semelhantes aos do presente caso, que variam de R$ 1.300,00 a R$ 2.400,00, nas quais o Juízo entendeu por fixar em R$ 1.500,00.

No presente caso, o agravante alega que seu imóvel destaca-se da grande maioria dos outros imóveis do condomínio, tendo passado por extensa reforma, com closet no quarto, e acabamento aprimorado, que elevou o valor do imóvel, sendo direito seu poder residir em imóvel compatível com o seu até que as agravadas realizem os devidos reparos nos imóveis.

Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação do valor num valor que efetivamente auxilie o agravante a custear as despesas mensais com locação, de acordo com o valor do aluguel do imóvel a outros semelhantes no mesmo local.

Contudo, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, diante de um juízo típico da via processual eleita, verifica-se que a fixação do aluguel no valor de R$ 1.800,00 revela a prudência que o caso demanda, não erigindo, por ora, motivos que imponham a fixação nos moldes pleiteados pelo agravante, nem se afigura como “achismo”.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar o aluguel no patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), valor que se reputa justo e adequado ao caso.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020